Tribunal: TJMT
Processo: 0004190-50.2008.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004190-50.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENIZIO MENDES DE SOUZA - CPF: 204.460.981-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIEZIO FRANCISCO MAIA - CPF: 707.206.921-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVO DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FATORES APONTADOS NA SENTENÇA QUE NÃO SÃO APTOS A ELEVAR A PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA INVIABILIDADE – MAL CAUSADO PELO CRIME QUE TRANSCENDE O RESULTADO TÍPICO – MANUTENÇÃO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ – AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA – INCABÍVEL – RÉU QUE EXAURIU TODO
ITER CRIMINIS
PARA ATINGIR O RESULTADO MORTE – EVENTO MORTE QUE NÃO OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO ACUSADO – FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR A PENA-BASE E READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Considerando que as circunstâncias e motivos do crime, valoradas negativamente, não foram devidamente fundamentadas em elementos legítimos, se confundindo com o próprio tipo penal, não deve ser usada para recrudescimento da pena-base, devendo ser afastadas.

No homicídio tentado, a provocação de lesões corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves, autoriza a valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena.

(STJ - AgRg no REsp: 1925430/MS).

Diante da Súmula 231 do STJ, circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal.

A escolha da fração de diminuição de pena quanto consumação do crime deve levar em conta o
iter criminis
efetivamente percorrido. Verificando que o réu exauriu os atos executórios ao seu alcance, chegando a atingir a vítima, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta, mostra-se adequada a utilização da fração de 1/3.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Benizio Mendes de Souza
contra sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão,

no regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Nas razões de recurso, requer a reforma da dosimetria da pena para: a) Na primeira fase, a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, reconhecendo como favoráveis ao réu os motivos, às circunstâncias e consequências do crime; b) A redução da pena em virtude da atenuante da confissão no patamar de 1/6 (um sexto); c) A redução da pena pela tentativa na fração de 1⁄2 (um meio), conforme entendimento jurisprudencial (Id. 161504893 - pags. 467/482-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 161504895 - pags. 484/497-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é pelo
provimento
do recurso defensivo
“...para recalcular e diminuir a pena aplicada ao apelante Benizio Mendes de Souza”
(Id. 169319684 - pags. 504/509-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2008, por volta das 00h40min, em via pública, localizada na Av. Ponta Porã, bairro Jardim Gramado, nesta cidade, o denunciado, com consciência e vontade, tentou matar Eliézio Francisco Maia, não consumando os fatos por circunstâncias alheias as suas vontades.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado encontrou o ofendido sozinho, momento em que realizou seu intento, efetuando dois disparos de arma de fogo. Visualizando-o desfalecido no chão, o réu empreendeu fuga. Em razão do eficiente atendimento médico prestado pelo SAMU, o delito não foi consumado.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

No presente caso,
por não haver contestação quanto à autoria
e
materialidade do crime,
pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação,
ultrapasso este ponto
e
passo a análise do apelo recursal
.

DA DOSIMETRIA

A defesa do apelante requer a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, quais sejam: consequências, circunstâncias e motivos do crime, ao argumento de que foram valoradas de forma inidôneas
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu as três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, sob os seguintes fundamentos,
verbis:

“...
Às circunstâncias do crime
merecem maiores destaques, posto que há elementos que indicam que houve desproporcionalidade de forças, vez que o acusado, após encontrar a vítima que andava de bicicleta, perseguiu esta de carro e a interceptou. Após uma breve conversa, sacou a arma, momento em que a vítima saiu correndo, tendo o acusado promovido quatro disparos, sendo o ofendido alvejado pelas costas, conforme comprova o laudo de fls. 121, id. 59329004, que indica que os projéteis entraram na parte posterior do braço e da perna. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano.

Quanto aos motivos,
temos que restou reconhecido que o delito foi promovido com a intenção de punir a vítima que suspostamente vinha ameaçando o réu e sua família de morte. Logo, o condenado entendeu por bem fazer vingança privada, sobre suposto fato que não existe qualquer prova. Desta feita, impõe aumentar a pena em 01 (um) ano.

O delito deixou consequências
posto que o ofendido teve que ser submetido a procedimentos médicos, qual seja cirurgia em seu braço direito e, mesmo assim os ferimentos deixou sequelas, pois houve perda parcial da força de apreensão da mão direita e parestesia, perda parcial do movimento de extensão do cotovelo direito, logo majoro a pena e 06 (seis) meses. (...)

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 161504888 -

pag. 437-PDF).

Analisando a pena aplicada, tenho que a dosimetria merece reparo.

Quanto à circunstância do crime
, trata-se de análise do
“modus operandi”
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ,
HC
n. 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18.8.2011).

Nesse aspecto, o fundamento extraído da sentença, de que
“...há elementos que indicam que houve desproporcionalidade de forças, vez que o acusado, após encontrar a vítima que andava de bicicleta, perseguiu esta de carro e a interceptou. Após uma breve conversa, sacou a arma, momento em que a vítima saiu correndo, tendo o acusado promovido quatro disparos, sendo o ofendido alvejado pelas costas
,
não

foi capaz de

traduzir elementos além daqueles já tutelados pelo próprio tipo penal
, ao passo que, a meu ver, tais circunstâncias, por si só, não justificam a exasperação da pena-base, nesse tocante, devendo ser afastada.

Quanto aos motivos do crime
, é importante observar que, além de não ter sido imputada ao apelante nenhuma das qualificadoras correlatas do crime de homicídio (torpeza ou futilidade do motivo, nos termos dos incisos I e II do § 2º do art. 121 do CP), a singela alusão de que o delito foi praticado com o fim de
“...

punir a vítima que suspostamente vinha ameaçando o réu
” não é suficiente para que tal circunstância judicial seja reputada desfavorável ao recorrente. Desse modo também deve ser afastada.

No que se refere às consequências do crime,
trata-se do resultado da ação do recorrente. Neste caso deve ser mantida a negativa.

Já decidiu este Tribunal de justiça que
“...A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, sendo constatado pelo magistrado que ela “perdeu os movimentos de suas mãos, não possuindo, atualmente, condições para o trabalho” (sic)”
(N.U 1000013-03.2022.8.11.0107, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.3.2023)

Assim, o grau de negatividade de tal circunstância judicial (consequências do crime) mostra-se escorreita, pois
superior ao inerente ao tipo penal, porquanto, a ação criminosa do réu gerou consequências na vida da vítima, como ficou bem observado pelo juízo sentenciante
, verbis:

“submetido a procedimentos médicos, qual seja cirurgia em seu braço direito e, mesmo assim os ferimentos deixou sequelas, pois houve perda parcial da força de apreensão da mão direita e parestesia, perda parcial do movimento de extensão do cotovelo direito, logo majoro a pena e 06 (seis) meses. (...)

Assim, diante dos elementos acima consignados,
mantenho apenas as consequências do crime
em desfavor do réu, afastando as demais por revelar inidôneas.

Passo a readequar a pena-base:

Na primeira fase, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências do crime), e igualmente mantendo o
quantum
fixado na sentença com relação e referida circunstância judicial, fixo a pena-base
6 anos e 6

meses de reclusão.

Da atenuante da confissão espontânea – Redução em 1/6

A defesa postula que a redução da pena, referente a atenuante da confissão espontânea, seja aplicada nos moldes estabelecidos pela Jurisprudência do STJ, ou seja, em um sexto (1/6).

Consoante já decidido por este relator
“Reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo magistrado singular, a reprimenda deve ser reduzida na fração paradigma de 1/6, conforme pacífica posição do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0005286-58.2019.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15.9.2021).

Contudo, estando a pena-base fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, a redução na fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea conduziria a pena
intermediária abaixo do mínimo legal, violando assim a súmula 231 do STJ.

Desse modo, com fulcro na súmula 231 do STJ, fixo a pena na segunda fase em
6 anos de reclusão
.

Da redução da pena pela tentativa na fração de metade
:

O juízo sentenciante, ao fixar a pena pela tentativa, diminuiu em 1/3 a reprimenda sob os seguintes fundamentos:

“... restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, promovendo 04 (quatro) disparos e destes 02 (dois) atingiram a vítima, que precisou atendimento médico de urgência. Inclusive sendo submetido a procedimento cirúrgico no braço direito, o qual deixou sequelas, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço.”
(pag. 437-PDF).

A fração aplicada de 1/3 reconhecida na sentença não merece reforma.

In casu,
o evento morte se aproximou sobremaneira que, porquanto dos quatro disparos de arma de fogo dois atingiram o ofendido, conforme se observa da documentação acostada aos autos (Id. 161504841 - pag. 160/165-PDF), que fora submetido a procedimento cirúrgico em virtude das lesões.

Assim, razoável a utilização da fração mínima aplicada na sentença, pelo que mantenho intocada.

Com isso, considerando que a pena intermediária encontra-se em 6 anos de reclusão, mantenho a fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena do apelante com relação à tentativa (art. 14, II, CP),
obtendo a pena de 4 anos de reclusão, a qual torno definitiva
.

Do Regime

Diante do redimensionamento da pena para 4 anos de reclusão, fixo regime inicial aberto.

Diante do todo narrado, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar da primeira fase as circunstâncias e motivos do crime, redimensionado a pena definitiva para
4 anos de reclusão
e abrandar o regime inicial para o aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023